Tribunal: TJSP
Processo: 2202985-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, pela ausência de comprovação dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Inconformismo – Descabimento – Inviável a desconsideração da personalidade jurídica no caso, uma vez que ausente comprovação de qualquer abuso de direito praticado pelos sócios. A mera existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, pela ausência de comprovação dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Inconformismo – Descabimento – Inviável a desconsideração da personalidade jurídica no caso, uma vez que ausente comprovação de qualquer abuso de direito praticado pelos sócios. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o artigo 50, caput, do CC não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.(Art. 50, §4o do CC)
Honorários advocatícios. Tratando-se de incidente processual, reso HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Observância do princípio da causalidade. Precedentes jurisprudenciais.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202985-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que são agravantes
WESLEY EDSON ROSSETO e GALBER HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES,
são agravados ANALUCIA DO CARMO FARIA DE BARROS, JOSÉ ANTONIO
DO CARMO FARIA JUNIOR, JOSE ANTONIO DO CARMO FARIA, WAYNE
DO
CARMO
FARIA
SOBRINHO,
FARIAPAR
S.A.,
CONSTROESTE
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e FARIA VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
2
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000
Agravantes: Wesley Edson Rosseto e Galber Henrique Pereira Rodrigues
Agravados: Analucia do Carmo Faria de Barros, José Antonio do Carmo Faria
Junior, Jose Antonio do Carmo Faria, Wayne do Carmo Faria Sobrinho,
Fariapar S.a., Constroeste Construtora e Participações Ltda e Faria Veículos
Ltda
Interessados: Constroeste Industria e Comercio Ltda, Jose Maria Canova, Joao
Carrasco, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der e Pedro Luiz Martins Arruda
Comarca: Auriflama
Voto no 20339
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que
indeferiu a desconsideração da personalidade
jurídica, pela ausência de comprovação dos
requisitos do artigo 50 do Código Civil

Inconformismo
Descabimento
Inviável a
desconsideração da personalidade jurídica no
caso, uma vez que ausente comprovação de
qualquer abuso de direito praticado pelos sócios.
A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o artigo 50,
caput, do CC não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.(Art. 50, §4o do
CC) Honorários advocatícios. Tratando-se de incidente processual, reso HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Observância do
princípio
da
causalidade.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 34/38 que, nos autos de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
3
da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos do
artigo 50 do Código Civil e condenou os autores ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$
5.000,00.

Aduzem os agravantes, em síntese, que
a decisão ora atacada deve ser reformada, uma vez que restou
cristalina a ocorrência do esvaziamento do patrimônio pela
executada visando trazer prejuízos aos seus credores em razão
da formação de novas pessoas jurídica com a mesma atividade
econômica, mesmos sócios que demonstram a formação do
grupo econômico constituído pelas sociedades “Fariapar”,
“Atria” e “Controeste” e “Faria Veículos”. Aduz ainda a presença
de confusão patrimonial eis que as referidas pessoas jurídicas
executam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e
patrimonial, com mesmos sócios. Refuta por fim, a condenação
em honorários sucumbenciais em incidentes processuais que
não resulte a extinção ou alteração substancial do processo
principal. Pugna pelo provimento do presente recurso.
Processado
o
recurso
pelo
Exmo.
Desembargador Osvaldo de Oliveira, sobreveio a resposta às
fls. 620/635.

Vieram os autos a este Relator por
prevenção em razão do julgamento da apelação no 9114493-
90.2007.8.26.0000 (fls. 677/683).
É o relatório.
Fundamento e voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
4
Nos termos da legislação civil, o juiz
poderá determinar que os bens particulares dos sócios
respondam pelos atos abusivos ou fraudulentos praticados pela
empresa societária, quando comprovado desvio de finalidade,
confusão patrimonial, excesso de poder, violação de lei,
estatutos e contratos em prejuízo daqueles que contratam
diretamente com a empresa, conforme disposto no art. 50,
CC/02:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
O fundamento do instituto é atingir os
bens pessoais dos sócios com vistas a impedir a prática
reiterada de abuso da personalidade jurídica.
Nessa linha de raciocínio, a doutrina
assevera que o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica busca evitar o cometimento de ilícitos pelas empresas,
em prejuízo aos negócios e terceiros, estendendo a
responsabilidade dos atos praticados ao patrimônio pessoal dos
sócios.
Quanto
aos
requisitos,
desvio
de
finalidade e confusão patrimonial, especificamente, a esse
respeito ensinam Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
5
Netto e Nelson Rosenvald:
"O desvio de finalidade tem conotação ampla e sugere uma
fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um
rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou
mesmo para outros sócios da empresa. A confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses
diversas, nas quais o sócio usa o patrimônio da pessoa
jurídica para realizar pagamentos pessoais. É o que se
convencionou chamar de cominglin of funds, ou seja,
promiscuidade
de
fundos,
evidenciando
a
confusão
patrimonial." (Manual de Direito Civil, volume único. 1a
Edição. 2017. Ed. JusPODIVM, p.356)
Desse modo, tratando-se de medida extrema, a jurisprudência admite a desconsideração da
personalidade jurídica, em decorrência de atos abusivos ou
fraudulentos, praticados por meio de desvio de finalidade,
confusão patrimonial, excesso de poder, violação de lei,
estatutos e contratos, desde que exista prova inequívoca de
que a personalidade jurídica esteja sendo utilizada para fins
fraudar os negócios e atos jurídicos firmados com terceiros.
A esse respeito citamos o informativo 554
do STJ: Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da
personalidade social - adotada pelo CC -, exige-se o dolo das pessoas
naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins
institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar
credores ou terceiros. É a intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que
autoriza, nos termos da teoria adotada pelo CC, a aplicação do instituto em
comento. Especificamente em relação à hipótese a que se refere o art. 50
do CC, tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve-se restringir a aplicação
desse disposto legal a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
6
sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da
finalidade institucional ou a confusão patrimonial.(...). (grifo nosso)
Todavia, a disregard doctrine é exceção e
não a regra geral, devendo sempre prevalecer a ideia de
pessoa
jurídica
quando
forem
obedecidos
os
limites no
ordenamento jurídico para a sua utilização.
Tecidas as considerações precedentes,
compulsando os autos, verifico que razão não assiste aos
agravantes.
No caso dos autos, não houve por parte
da parte recorrente a demonstração cabal das hipóteses
permissivas da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa agravada, inexistindo nos autos qualquer comprovação
de que seus sócios ou proprietários agiram irregularmente ou
que a constituição das empresas se deram de modo fraudulento
para driblar a lei ou lesar terceiros.
A
mera
alegação
da
existência
de
pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, por
si só, não são suficientes para justificar a medida consoante
disposto no artigo 50, §4o do Código Civil:
“A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração
da
personalidade
da
pessoa
jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”
Nesse sentido, conforme se extrai dos
julgados abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
7
Embargos de declaração
Interposição contra decisão que
indeferiu efeito ativo a recurso de agravo de instrumento

Recurso prejudicado em face do início do julgamento virtual
do
principal.
Agravo
instrumento

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Insurgência em
face de decisão que deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado pelo agravado para inclusão
da empresa recorrente Cia Mecânica Ltda., no polo passivo
da demanda, sócia da executada Sanko Sider Comércio
Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Ltda.

Procedência do inconformismo
Pretensão da credora
ponderada em meros indícios de desvio de finalidade e/ou
confusão patrimonial
Requisitos do art. 50 do C.C. não
preenchidos
Alteração legislativa trazida pela MP no
881/2019
Ausente demonstração de dolo
Hipótese de
reforma
da
decisão
hostilizada

Recurso
provido.

(Agravo de Instrumento n 2215789-60.2019.8.26.0000
12a
Câmara de Direito Privado
Relator Jacob Valente
São
Paulo j. 03/12/2019)
Agravo de Instrumento
Execução de título extrajudicial
movida
em
face
de
pessoa
jurídica

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Reconhecimento
de grupo econômico, para fins de atingimento de empresa
diversa Pleito de reforma Admissibilidade Ausência de
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 50, do
Código Civil
Medida de exceção, que pressupõe a
demonstração
de
indevida
utilização
da
personalidade
jurídica da sociedade, com a finalidade de fraudar credores
ou praticar abuso de direito - Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão reformada
Recurso provido, com observação. (Agravo de Instrumento n.
2129351-31.2019.8.26.0000

Relatora
Claudia
Grieco
Tabosa Pessoa
TJSP
19a Câmara de Direito Privado

Santos j. 03/12/2019)
Ademais, conforme bem observado pelo
MM. Juiz de Primeiro Grau: “...a parte executada, por meio deste
incidente, logrou comprovar que tem patrimônio suficiente para adimplir o
crédito do autor. Isto porque trouxe certidão atualizada exarada pelo 1o
CRI de São José do Rio Preto (folhas 436/437) no sentido de ser
proprietária do imóvel matriculado sob o no 69.739, avaliado em R$
108.000,00 (folhas 411/22). Ainda, do que temos, a parte executada é,
também, proprietária do imóvel matriculado sob o no 67.178 (folha 438).
Relembre-se que, como a própria parte interessada disse na vestibular, a
CONSTROESTE (nome da empresa que está aportada como proprietária do
aludido imóvel conforme matrícula de folha 438), foi sucedida pela ATRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
8
(remanescendo-se, porém, o mesmo CPF). E do laudo de folhas 405/22,
retiro que tal bem está avaliado em R$ 246.127,00.”

Assim, diante das informações prestadas
pela executada quanto a existência de reserva patrimonial
suficiente para execução, não se vislumbra a existência de
elementos a indicar a ocorrência de abuso da personalidade
jurídica.

Acrescente ainda que a insuficiência de
recursos para garantir a execução não justifica a
desconsideração da personalidade jurídica. A não satisfação
dos credores não é, por si só, caracterizadora da fraude exigida
para aplicação da despersonificação, conforme pondera o
doutrinador FÁBIO ULHOA COELHO:
“Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da
pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por
meio da separação patrimonial. Não é suficiente a simples
insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo
havido fraude na utilização da separação patrimonial, as
regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão
ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição
do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau
uso. O credor da sociedade que pretende a sua
desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada,
caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora.
Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente,
não há fundamento para a sua desconsideração”
Até porque, a eventual dificuldade das
empresas autoras, ora agravantes, na satisfação de seu crédito
não justifica a inclusão dos sócios da devedora no pólo passivo
da ação executiva, pois a existência de problemas financeiros
não implica necessariamente responsabilidade pessoal dos
sócios. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
9
"Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução
de título judicial. Inexistência de bens de propriedade da
empresa
executada.
Desconsideração
da
personalidade
jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02.
Aplicação
da
Teoria
Maior
da
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da
empresa
executada
associada
à
inexistência
de
bens
capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exeqüente não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da
sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no
ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50
do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração,
tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva.- Salvo em
situações excepcionais previstas em leis especiais, somente
é possível a desconsideração da personalidade jurídica
quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior
Subjetiva
da
Desconsideração),
caracterizado
pelo
ato
intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a
confusão
patrimonial"(Teoria
Maior
Objetiva
da
Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo
dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa
jurídica e os de seus sócios. Recurso especial provido para
afastar a desconsideração da personalidade jurídica da
recorrente.
REsp
970635
/
SP
RECURSO
ESPECIAL
2007/0158780-8 Ministra NANCY ANDRIGHI DJe 01/12/2009
RB vol. 554 p. 29 REVJUR vol. 386 p. 163
Destarte, a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, deve ser aplicada com cuidado. A fraude
e o abuso de direito, que legalizam a exclusão da autonomia
patrimonial
da
pessoa
jurídica,
devem
ser
cabalmente
demonstrados, sendo insuficiente a existência de meros indícios
ou presunções, já que se cuida de uma situação excepcional,
requerendo prova inconteste de que a pessoa jurídica tenha
sido utilizada para encobrir interesses ilícitos de seus sócios,
em prejuízo ao direito de crédito de terceiro.
No
tocante
à
irresignação
quanto
à
fixação de honorários advocatícios tem-se que não merece
prosperar visto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica detém a natureza de ação, com
identificação das partes, da causa de pedir e dos pedidos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202985-60.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
10
havendo, portanto, a inclusão de terceiro no polo passivo que
será citado e deverá constituir advogado para apresentação de
defesa. (Agravo de Instrumento n. 2201115-77.2019.8.26.0000
Relatora Daniela Menegatti Milano
19a Câmara de Direito
Privado j. 22/10/2019).
Nesse sentido: Agravo de Instrumento
2198902-98.2019.8.26.0000,
Rel
Hamid
Bdine;
Agravo
de
Instrumento
2161024-42.2019.8.26.0000,
Rel
Jairo
Brazil
Fontes
Oliveira;
Agravo
de
Instrumento
2097569-06.2019.8.26.0000, Rel Rosangela Telles.
Dessa forma, deve ser mantida a decisão
ora combatida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator